Tribunal: TJSP
Processo: 2145205-89.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática recebidos e julgados como agravo interno – Decisão que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento – Ausência de pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso desprovido